Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702326-31.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante a petição de ID 33670802, a autora MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A informa a desistência do recurso interposto. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador